Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-54.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010185-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDOS SPERANCA - CPF: 092.456.859-34 (RECORRENTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA PESSOAL OU AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte Reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte Reclamante para anular o Auto de Infração nº 2170/2023 e afastar multa administrativa de R$ 34.109,88, reconhecendo a nulidade da notificação prévia por ausência de entrega pessoal ou com aviso de recebimento e por constar como recebedora pessoa estranha ao condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da notificação prévia e anulou o auto de infração deve ser mantida diante da alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos e da inexistência de prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 74/2009 exige expressamente que a notificação para regularização do terreno seja feita pessoalmente ou por correspondência com Aviso de Recebimento, configurando formalidade essencial à validade do ato.

A entrega da primeira notificação a pessoa estranha ao condomínio, sem AR e sem ciência inequívoca do destinatário, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o procedimento sancionador.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de prova robusta de vício, conforme entendimento do STJ (AREsp 2342198).

O prejuízo processual restou comprovado, pois a ausência de notificação válida impediu o exercício tempestivo da defesa e resultou na aplicação de multa elevada, afastando a aplicação do art. 282, §1º, do CPC.

Não há preclusão administrativa quando a ausência de impugnação decorre de falta de ciência válida do ato.

A flexibilidade formal na notificação administrativa não pode suprimir exigência legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia no processo administrativo sancionador, quando prevista em lei municipal como pessoal ou com aviso de recebimento, constitui formalidade essencial cuja inobservância acarreta nulidade do ato.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova suficiente de vício.

A ausência de notificação válida afasta a preclusão administrativa e caracteriza prejuízo processual, por violar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; CPC, arts. 282, §1º, e 1.021, §4º; Lei 9.099/95, art. 46; Lei Complementar Municipal nº 74/2009, art. 1º, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2342198, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/06/2023; TJMT, N.U 1012907-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2025; TJMT, N.U 1012093-88.2020.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11/10/2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática (id 283742882) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte Reclamante, anulando o Auto de Infração nº 2170/2023 e afastando a multa administrativa no valor de R$ 34.109,88 (trinta e quatro mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos).

A decisão agravada entendeu configurada a nulidade da primeira notificação, por ausência de entrega pessoal ou com aviso de recebimento, bem como por constar como recebedora pessoa estranha ao condomínio, fato corroborado por declaração formal do síndico. Considerou-se violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se reconheceu a nulidade do procedimento sancionatório.

No presente Agravo Interno, a Reclamada sustenta, em síntese:

(i)

a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos;

(ii)

a inexistência de prova cabal do vício de notificação;

(iii)

a inexistência de nulidade automática sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC;

(iv)

a ocorrência de preclusão administrativa pela ausência de impugnação tempestiva do auto de infração;

(v)

a possibilidade de flexibilidade formal na notificação administrativa.

O Reclamante, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, reiterando que a primeira notificação não foi entregue de forma válida, ausente o AR, entregue a pessoa não identificada e desconhecida do condomínio, fato não impugnado pela parte adversa, e que o prejuízo foi evidente, pois ficou impossibilitada de exercer defesa no prazo legal, resultando em multa elevada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a decisão monocrática, que reconheceu a nulidade da notificação prévia e anulou o auto de infração, deve ser mantida.

O art. 1º, §2º, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 74/2009 dispõe expressamente que a notificação para regularização do terreno
deve ser realizada pessoalmente ou por correspondência com Aviso de Recebimento
. Trata-se de formalidade
essencial
, cuja inobservância compromete a validade do ato.

No caso, a primeira notificação (22/07/2022) não foi entregue pessoalmente, tampouco acompanhada de AR, constando como recebedora pessoa estranha ao quadro de funcionários do condomínio e desconhecida de seu síndico
(id. 272399431)
. Tal fato, documentado nos autos e não impugnado, demonstra a ausência de ciência válida e inequívoca.

A alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, cedendo diante de prova robusta em contrário.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa, podendo ser elidida por prova suficiente a demonstrar vício de legalidade (STJ - AREsp: 2342198, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 19/06/2023).

Igualmente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que “A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais assegurados no art. 5º, LV, da CF/1988, e macula a higidez formal do processo administrativo sancionador.” (N.U 1012907-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Quanto ao argumento de ausência de prejuízo (art. 282, §1º, CPC), verifica-se que a irregularidade causou dano efetivo, pois impediu o exercício tempestivo do direito de defesa, resultando na imposição de multa de R$ 34.109,88 (trinta e quatro mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos). Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial à validade do procedimento sancionador.

Também não procede a tese de preclusão administrativa. Não houve inércia voluntária, mas sim falta de ciência válida do ato. Não se pode exigir defesa de quem sequer foi regularmente intimado, sob pena de afronta direta ao devido processo legal.

Por fim, a alegação de que a notificação administrativa comporta maior flexibilidade formal não pode suprimir exigência legal específica prevista na legislação municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF).

Assim, restando evidenciada a nulidade da primeira notificação, correta a decisão monocrática que manteve a anulação da multa e do auto de infração.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – MULTA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e da multa imposta a reclamante é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.

(N.U 1012093-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025